Tribunal: TJDFT
Processo: 0701307-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. FIRMES. MOTIVOS DO CRIME. MANTIDO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. DANO MORAL. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção de vias de fato (artigo 21 da Lei das Contravenções Penais) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) o decote da valoração negativa dos motivos do crime (ciúmes); (iii) a adequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria; (iv) o afastamento ou a redução do valor fixado a título de dano moral; e (v) a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida na delegacia e em juízo, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo quando firmes e coerentes.
5. De rigor a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, pois o cometimento de infrações penais contra mulher motivada por ciúmes constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em virtude da maior reprovabilidade da conduta perpetrada.
6. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
7. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não foi o caso.
8. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 300,00 (trezentos reais).
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.